Tribunal: TJMT
Processo: 1011589-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011589-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT (AGRAVANTE), MARIA JOSE SOUSA DOS SANTOS - CPF: 733.166.521-91 (AGRAVADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ENTE PÚBLICO – DENUNCIAÇÃO À LIDE É FACULTATIVA – POSSIBILIDADE DO DIREITO DE REGRESSO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEFERIDA NOS TERMOS DO ART.

373, 1o DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ entende que a denunciação à lide na ação de indenização fundada na responsabilidade extracontratual do Estado é facultativa, haja vista o direito de regresso estatal estar resguardado, ainda que seu preposto, causador do suposto dano, não seja chamado a integrar o feito.

O Código de Processo Civil prevê a inversão do ônus da prova, que poderá ser concedida não apenas nos casos previstos em leis especiais (como o CDC), pois o juiz poderá atribuir ônus da prova de modo diverso da regra geral, em razão das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Inteligência do art. 373, § 1o e seguintes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Indenização no 1008038-31.2019.8.11.0003, ajuizada pela Agravada em desfavor da Agravante e do Município de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de denunciação da lide e inverteu o ônus probatório.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a Agravante que se afigura necessário a empresa CODER - Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis compor a lide.

Assevera que não é sua responsabilidade a recapagem das vias urbanas e nem mesmo é serviços prestados por seus agentes, tal atribuição é da CODER.

Destaca que não é possível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, por não se tratar de uma relação consumeirista.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para que: a) o deferimento do pedido de denunciação à lide da empresa CODER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS, Sociedade de Economia Mista, Pessoa Jurídica de Direito Privado, constituída por capital público e privado; b) seja a agravada incumbida de provar suas alegações conforme comando do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Não houve pedido liminar.

O Agravado apresentou contrarrazões (ID 52646952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que

MARIA JOSÉ SOUSA DOS SANTOS ajuizou a Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em suma, que estaria trafegando em sua motocicleta pela BR MT 270 quando fora surpreendida por um buraco decorrente de suposta recapagem inacabada pela 2a ré, sem qualquer sinalização, que provocou sua queda.

Afirma que fora socorrida pelo SAMU e posteriormente submetida a procedimento cirúrgico em seu punho ante as fraturas ocasionadas no acidente.

Sustenta ter ficado incapacitada para o trabalho e está impossibilitada de realizar inclusive seus aferes cotidianos.

Em contestação, tanto a Agravante como o Município de Rondonópolis requereram a denunciação da lide da CODER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS.

O pedido fora indeferido, destaco trecho da decisão agravada:

Portanto, em homenagem ao princípio do devido processo legal e, sobretudo, por não haver qualquer prejuízo as partes, mormente a possibilidade de buscar o direito alegado por meio da ação regressiva,
INDEFIRO
as denunciações feitas por ambas as requeridas, posto que o caso em testilha, caso verificado em sentença a responsabilidade do SANEAR, ainda, se amoldaria a relação de consumo, eis que tal requerido é prestador de serviço e o evento danoso e, se de fato ocorreu como alegado pela autora, decorreu do exercício da atividade empresarial deste, de modo que as denunciações encontrariam óbices ao que dispõe o artigo 88 do CDC.

[...] Nos termos do artigo 357, do Código de Processo Civil, por não comportar o julgamento antecipado da lide, fixo como ponto controvertido a demonstração do dano, o nexo causal entre o dano e a suposta omissão ou ato ilícito causado pelos requeridos, o que também deverá ser objeto de prova.

Deste modo a inversão do ônus da prova deve ocorrer pelo que dispõe o artigo 6o, inciso VIII, do CDC,
exceto quanto a demonstração de existência do dano, que deverá ficar a cargo de comprovação pela parte autora.

Ainda que não se verificasse a relação consumerista, diante as inovações trazidas com o Código de Processo Civil de 2015, entendo ser possível inverter o ônus probatório por força da teoria da carga dinâmica das provas.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento que a denunciação à lide na ação de indenização fundada na responsabilidade extracontratual do Administrador Público é facultativa, haja vista o direito de regresso estar resguardado, ainda que seu preposto, causador do suposto dano, não seja chamado a integrar o feito.

Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O APELO NOBRE. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA.

1. A jurisprudência do STJ entende ser necessária a impugnação de todos os fundamentos da decisão denegatória da subida do apelo especial para que seja conhecido o respectivo agravo. Logo, a Súmula 182/STJ foi corretamente aplicada ao caso.

2
. "O STJ entende que a denunciação à lide na ação de indenização fundada na responsabilidade extracontratual do Estado é facultativa, haja vista o direito de regresso estatal estar resguardado, ainda que seu preposto, causador do suposto dano, não seja chamado a integrar o feito"
REsp 1.292.728/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2013, DJe 2/10/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1599867/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR. ERRO MÉDICO. MORTE DE PACIENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. FACULTATIVA.

1. Os recorridos ajuizaram ação de ressarcimento por danos materiais e morais contra o Estado do Rio de Janeiro, em razão de suposto erro médico cometido no Hospital da Polícia Militar.

2. Quando o serviço público é prestado diretamente pelo Estado e custeado por meio de receitas tributárias não se caracteriza uma relação de consumo nem se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.

3
. Nos feitos em que se examina a responsabilidade civil do Estado, a denunciação da lide ao agente causador do suposto dano não é obrigatória. Caberá ao magistrado avaliar se o ingresso do terceiro ocasionará prejuízo à celeridade ou à economia processuais.

Precedentes.

4. Considerando que o Tribunal a quo limitou-se a indeferir a denunciação da lide com base no art. 88, do CDC, devem os autos retornar à origem para que seja avaliado, de acordo com as circunstâncias fáticas da demanda, se a intervenção de terceiros prejudicará ou não a regular tramitação do processo. 5. Recurso especial provido em parte.
(REsp 1187456/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 01/12/2010)

Não há vedação legal expressa, mas cabe ao magistrado, aplicando o princípio da proporcionalidade, verificar, no caso concreto, se admissão da denunciação da lide pode comprometer a rápida solução do litígio, a ponto de não valer a pena a economia processual que por ela se busca alcançar; se isso ocorrer, inadmissível,
in concreto
, a denunciação, restando ao prejudicado exercer por vias autônomas a sua pretensão regressiva.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. 1. A "obrigatoriedade" de que trata o artigo 70 do Código de Processo Civil, não se confunde com o cabimento da denunciação. Aquela refere-se à perda do direito de regresso, já o cabimento liga-se à admissibilidade do instituto. 2.
O cabimento da denunciação depende da ausência de violação dos princípios da celeridade e da economia processual, o que implica na valoração a ser realizada pelo magistrado em cada caso concreto
. [...]
(REsp 975.799/DF, Rel. Min. Castro Meira, DJe 28/11/2008).

Em relação à inversão do ônus da prova, convém ressaltar que o Código de Processo Civil/2015 passou a dispor sobre a possibilidade de inversão do ônus da prova, com o intuito de buscar a verdade real, independente de quem seja a parte na relação jurídica de direito material ou processual.

Desse modo, a prova é instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes, com justiça; e ao regular o dever de produzi-la.

Cito o art. 373 do CPC:

Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.

Portanto, conclui-se que, em situações excepcionais, o
Codex
autoriza a relativização da regra (prova negativa) e até mesmo a inversão do ônus da prova, com ou sem regência do CDC.

Isso posto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021